Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EXCESSIVO NOS VOOS DE IDA E DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente falha na prestação do serviço. Argumenta que não consta dos autos prova objetiva da alegada assistência material e que houve espera excessiva para realocação no voo de volta. Acrescenta que “A menção genérica de que “foram oferecidos vouchers” sem qualquer recibo assinado, imagem, e-mail ou outro elemento minimamente verificável, não pode ser aceita como prova válida, muito menos suficiente”. Assevera que “que não houve apenas um atraso, mas sim uma sucessão de falhas — cada uma delas agravando a anterior: o desvio do aeroporto, a longa espera, a ausência de suporte, a quebra de compromissos e a frustração completa da expectativa legítima de retornar para casa com segurança e pontualidade”. Quanto ao dano material, aduz que foi obrigada a arcar com despesas de alimentação, conforme demonstrado por comprovantes de pagamento anexados aos autos.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, impugna os fundamentos do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar se houve falha na prestação de serviços; (ii) analisar a configuração de dano moral; (iii) apurar a existência de danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa requerida, para viagem de Brasília a São Paulo, com ida em 09/12/2024 e volta em 16/12/2024; que o voo de ida deveria, com pouso programado para Congonhas, foi desviado para Viracopos, onde a autora permaneceu por horas, antes de ser realocada em outro voo; que a chegada ao destino teve atraso de aproximadamente cinco horas e meia; que o voo de volta foi cancelado pela empresa requerida, tendo a autora sido realocada em outro voo, que ocorreu no dia seguinte, com a mudança de aeroporto, de Congonhas para Viracopos, o que resultou em atraso de vinte e uma horas na chegada ao destino, além de deslocamento por via terrestre para o embarque.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
8. As justificativas apresentadas pela empresa recorrida são inerentes à própria atividade empresarial, e não excluem o dever de indenizar os consumidores lesados com o cancelamento, alterações e atrasos de voos. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados.
9. A despeito da possibilidade da pretensão, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alegam ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (TJDFT, Acórdão 1878695). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (STJ, REsp n. 1.584.465/MG).
10. Na hipótese, é incontroverso o atraso para a chegada ao destino final nos voos de ida (aproximadamente 5 horas e 30 minutos) e de volta da recorrente (aproximadamente 21 horas). Assim, constata-se evidente prejuízo à recorrente, porquanto houve atraso excessivo em duas oportunidades (voos de ida e de volta), gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, configurando a ocorrência do dano moral, com específica ofensa ao sossego e à dignidade da passageira. Ressalte-se que conquanto a autora tenha chegado ao seu destino, o contrato foi prestado com sucessivas falhas causando o desconforto, incerteza e insegurança.Destarte, houve uma verdadeira peregrinação feita pela recorrente para chegar ao seu destino.
11. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil - CC, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, entendo que a recorrida deverá indenizar a recorrente em razão do impacto que o atraso ocasionou nas legítimas expectativas dos consumidores. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.
12. Quanto ao dano material, sem razão a recorrente, pois a recorrida comprovou ter prestado assistência material necessária com a emissão de vouchers de alimentação e transporte, bem como reserva de diária em hotel para hospedagem, conforme telas sistêmicas constantes da contestação. Embora os prints do sistema da companhia aérea sejam documentos unilaterais, entende-se, no caso concreto, que as telas sistêmicas apresentadas na contestação possuem eficácia probatória, visto que a recorrente sequer juntou aos autos as prováveis despesas com transporte e hospedagem, limitando-se a apresentar apenas uma nota fiscal de despesa com alimentação dividida por outras 07 pessoas, sem indicação clara e precisa do real gasto da recorrente, motivo pelo qual não faz jus ao reembolso pretendido. Demais disso, causa estranheza que a recorrente busque a reparação de apenas uma refeição quando houve atraso do voo de ida e de volta por um longo período.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o dano moral em favor da recorrente e fixá-lo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos juros de mora desde a citação, conforme art. 405, do CC.
14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024; STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018.